Tribunal: TJMT
Processo: 1020329-64.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020329-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINA GIMENES DE FREITAS - CPF: 900.030.391-53 (RECORRIDO), SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.494.611-85 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. TESES INSUBSISTENTES. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VÉSPERA DE ANO-NOVO POR CERCA DE 30 (TRINTA) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que se mostra irrelevante a análise dos documentos juntados após a contestação, pois o feito já constava com forte carga fático-probatória, além de não ser objeto da demanda.

2.

Não vinga a alegação de sentença
ultra petita
, pois os fatos objeto da demanda e narrados de forma hialina na exordial compõem o delineamento dado pelo juízo
a quo.

3.

Incontroversa a interrupção do serviço, consoante documentos juntados pela própria empresa recorrente, descabe a fundamentação do recurso por ausência de provas.

4.

O dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral
in re ipsa.

5.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos para condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que o abastecimento estava normal no período contestado, bem ainda que a recorrida não prova os fatos constitutivos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa

A parte recorrente invoca a existência de decisão surpresa porque, em essência, deveria ter sido intimada para manifestar quanto aos documentos juntados no id. 159711218, situação que acarretou um cerceamento de defesa, segundo sua defesa.

A tese é insubsistente. Denota-se que a proibição da decisão surpresa se refere a fundamento da qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, conceituação que não se enquadra na hipótese
sub judice
, porquanto o juízo sentenciante realizou o julgamento mediante as provas colacionadas com a inicial.

Preliminar
rejeitada
.

- Sentença
Ultra Petita

Alega a parte recorrente que a sentença é
ultra petita
, pois que analisou fatos ocorridos entre 30/12/2021 e 31/12/2021, que não compõem a demanda.

Não há nulidade por sentença
ultra petita
se a decisão apenas acolhe os pedidos, sem que se distancie da pretensão posta na inicial.

Aliás, a questão é exatamente o ponto objeto da demanda, senão vejamos trecho trazido na inicial (id. 159711185, pg. 05):

“
Urge assinalar, que nos dias 30/12/2021 e 31/12/2021 (véspera de Ano-Novo) a Reclamante ficou sem o fornecimento de água tratada em sua residência por aproximadamente 30 (trinta) horas.
Destaca-se ainda, que
as constantes falta
de fornecimento de água tratada na residência da Autora normalmente duram pelo prazo de 5 (cinco) a 8 (oito) horas e quando o fornecimento do serviço é restabelecido, na maioria das vezes, há o fornecimento de água barrenta e com odor, tendo, a Reclamante, que desperdiçar uma grande quantidade de água até que a água fornecida pela Requerida fique com aspecto de limpa e sem odor. Tal fato, além de deixar dúvidas quanto a qualidade da água fornecida pela Requerida, colocam em risco a saúde e higiene da Requerente e da sua família. Um absurdo! Um total desrespeito ao consumidor!”. (
g.n
.)

Acresça-se que, em contestação, a parte recorrente rebateu de forma direta a ocorrência nas referidas datas, o que faz cair por terra os fundamentos trazidos.

Com essas razões,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se a ocorrência da interrupção do fornecimento de água nas datas de 30/12/2021 a 31/12/2021.

Destacam-se trechos da sentença recorrida:

“
Após análise detida aos autos, verifico que razão assiste a Reclamante, pois restou comprovado que de fato que houve a suspensão pelo período indicado, consoante – ID Num. 85853234 - Pág. 10- 87070876 - 86569747
.

É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem os riscos das atividades que desempenham, tornando desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista.

(...)

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte reclamante, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ART.405 CC)”.

Pois bem. Em análise aos fatos e documentos constantes nos autos, é possível verificar que a sentença não merece qualquer reparo.

A parte recorrente defende que a parte recorrida não comprovou os fatos constitutivos, em referência ao artigo 373, I, do CPC, e que a vistoria constatou a regularidade do fornecimento.

Ocorre que, as vistorias alegadas pela parte recorrente, ocorreram no mês 03/2022, enquanto os fatos debatidos ocorreram no mês 12/2021, véspera de Ano-Novo.

Consoante documentos juntados pela própria recorrente, nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, foram necessários reparos na ETA – estação de Tratamento de Água Tijucal, que abastece o imóvel em que reside a recorrida, em decorrência de “elevada precipitação”. Nessa premissa, incontroversa a interrupção do serviço.

Inclusive, na narrativa, a parte recorrente destaca que foi necessária a interrupção para manutenção da rede e realça o artigo 100 da agência reguladora que prevê:

“ART. 100. CABE À CONCESSIONÁRIA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA CONTÍNUA E PERMANENTE,
SALVO AS INTERRUPÇÕES PARA MANUTENÇÃO, NA HIPÓTESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
.”

Em que pese os argumentos da parte recorrente, não restou comprovada a ocorrência de força maior e caso fortuito, bem ainda, em caso de manutenção, a recorrente deveria e poderia ter informado os consumidores com antecedência, na forma

disposta no artigo 94, VI e VII, § 1º, I da Resolução 05/2012 da AMAES:

Art. 94. São direitos dos usuários dos serviços de água e de esgotos:

(...)

VI -
ser
previamente informado pela CONCESSIONÁRIA através de meio de divulgação adequado, de quaisquer alterações e interrupções na prestação dos serviços, decorrentes de manutenção programada
, com indicação clara do(s) período(s) de interrupção e das alterações a serem efetuadas, bem como das medidas mitigadoras que serão oferecidas;

VII -
ser informado diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou através de meio de divulgação adequado, de acidentes ocorridos nos sistemas de ABASTECIMENTO DE ÁGUA e de ESGOTO SANITÁRIO,
com indicação clara do(s) período(s) de interrupção e das alterações a serem efetuadas, bem como das medidas mitigadoras que serão oferecidas.

§ 1º. Para cumprimento dos incisos VI e VII acima, a CONCESSIONÁRIA se obriga a:

I -
divulgar
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, através dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam afetar o ABASTECIMENTO DE ÁGUA;
(g.n.)

Assim, ante o não cumprimento da legislação setorial, é necessário reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, a qual efetuou a interrupção para manutenção da rede sem informar ao consumidor, por um lapso temporal considerável (cerca de 30 horas), somado o fato de que se deu em véspera de Ano-Novo.

Nessa linha, enfrentamentos desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE OBRAS NA LOCALIDADE. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO QUE CONFIRMAM A DURAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O serviço de abastecimento de água é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de necessidade de manutenção da rede não se tem por razoável a demora para o restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1034465-03.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2022,
Publicado
no DJE 06/06/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO MORADOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 100 DA RESOLUÇÃO N. 05 DA AMAES – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – SERVIÇO ESSENCIAL – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS DECISÃO LIMINAR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de abastecimento de água é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de necessidade de manutenção da rede não se tem por razoável a demora de treze dias para o restabelecimento do serviço e, somente após decisão liminar.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1021414-56.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021)

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

A natureza do serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão e o constrangimento oriundo da privação são fatores que dispensam maiores digressões sobre o potencial em ingressar nos direitos da personalidade. Daí a ocorrência do dano moral (
in re ipsa
).

O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos, o que não representa excesso nem está dissociado do critério da razoabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, conforme disposto no art. 46, Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023